Tribunal: STF
Processo: HC 218061
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ariel Siqueira da Conceição impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO E DESRESPEITO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada diante da mecânica delitiva empregada, reveladora da periculosidade do réu, consistente na prática, em tese, de crimes de roubo contra vítimas diferentes, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que os agentes "abordaram algumas das vítimas em suas residências, durante o período noturno, utilizando arma de fogo, inclusive tendo adentrado em uma das casas e exigido dos moradores a entrega de aparelhos celulares e carteiras" (e-STJ fl. 90).



    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.



    4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, ainda, possuir o recorrente condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.



    5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    7. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).



    8. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial provas testemunhais e a apreensão do veículo subtraído na residência dos acusados. Para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.



    9. Por fim, as teses de excesso de prazo e do desrespeito ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impediu sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    10. Agravo regimental desprovido.



    (HC 163.174 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, por alegada falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida cautelar, ao sustentar a ausência de indícios de autoria, em razão do reconhecimento pessoal do paciente ter realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, além de aduzir o excesso de prazo da cautelar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente justificou o decreto de prisão cautelar fundado na gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento da referida decisão (com meus grifos):



    Com efeito, analisando as provas juntadas aos autos pela Autoridade Policial, verifica-se que recaem sobre os representados fortes indícios de serem os autores dos roubos praticados contra as vítimas no dia 12/05/2021.



    Ao serem ouvidas pela Autoridade Policial, todas as vítimas reconheceram os representados Ariel Siqueira da Conceição e Daniele Marques dos Santos, conforme termo de declarações e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 43/56; 59/62; 67/75, bem como mencionaram a presença de um terceiro indivíduo conduzindo o veículo Fiat Siena Branco, placa OZB 3399, roubado da vítima Renata.



    Corroborando os indícios de autoria, o referido veículo foi encontrado pela polícia na residência dos representados, no dia 14/05/2021, consubstanciando, portanto, o fumus comissi delicti.



    De igual forma, entendo presente o periculum libertatis dos representados, pois o modus operandi dos representados reveste-se de gravidade bastante acentuada, pois abordaram algumas das vítimas em suas residências, durante o período noturno, utilizando arma de fogo, inclusive tendo adentrado em uma das casas e exigido dos moradores a entrega de aparelhos celulares e carteiras (vítimas João Batista e Eulália).



    Em consulta ao SCPV, verifica-se que o representado Ariel Siqueira já foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos autos do processo nº 201955000126, o que demonstra sua periculosidade concreta e personalidade voltada à prática de delitos graves, o que demonstra que sua liberdade, por ora, representa risco à ordem pública, pois envolvido na prática de diversos assaltos contra vítimas diferentes, no mesmo dia, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, de modo que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar novas investidas criminosas por parte dos representados.



    Assim, com fuste na ponderação de interesses, partindo do pressuposto de que inexistem direitos fundamentais absolutos, mormente quando seu exercício abusivo se destina a abroquelar a impunidade, entendo que no presente caso o interesse coletivo pelo restabelecimento da segurança pública na localidade e incolumidade da população local devem preponderar sobre o direito individual de liberdade do acusado Jair Almeida.



    Ressalto que a segregação cautelar revela-se a medida mais adequada para acautelar a segurança pública, tendo em vista que, conforme acima consignado, os representados já demonstraram que representam risco à sociedade e à aplicação da própria lei. Aliado a isso, esta prisão encontra guarida nos critérios de adequação delineados no art. 313, I, do CPP, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, II, c/c, art. 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal.



    Além disso, no intuito de fornecer meios mais eficazes para a elucidação concreta da autoria delitiva, ainda que se trate de medida extrema, entendo que, por cautela, deve ser deferido o pedido de busca domiciliar, oportunizando a colheita de material probatório mais robusto sobre o crime investigado e/ou outros delitos, como apreender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crimes e, especificamente, eventuais aparelhos celulares encontrados em poder dos representados, cujo conteúdo possa contribuir para a elucidação dos fatos aqui apurados. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Ainda, no que tange à alegação de ausência de indícios de autoria, destaco que a via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do contexto fático-probatório que embasou o decreto de prisão preventiva, por demandar reexame fático probatório:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Por fim, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa e a ilegalidade do reconhecimento pessoal, por ter realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, destaco que assim ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    (…) as teses de excesso de prazo, em razão da não realização da audiência de instrução e do reconhecimento pessoal do recorrente em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impediu a análise dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Assim, ressalto que tal pedido sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, razão pela qual o conhecimento originário da matéria por este Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator